Tribunal: TJSP
Processo: 1005339-69.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – Pretensão de complementação indenizatória recebida antes da Lei Estadual no 14.498/13, que alterou o teto indenizatório para R$ 200.000,00 – O decreto que regulamenta a lei previu a retroação da lei para complementar as indenizações já recebidas – Complementação devida – Manutenção da r. sentença de parcial procedência, nos termos no art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005339-69.2018.8.26.0590; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – Pretensão de complementação indenizatória recebida antes da Lei Estadual no 14.498/13, que alterou o teto indenizatório para R$ 200.000,00 – O decreto que regulamenta a lei previu a retroação da lei para complementar as indenizações já recebidas –

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – Pretensão de complementação indenizatória recebida antes da Lei Estadual no 14.498/13, que alterou o teto indenizatório para R$ 200.000,00 – O decreto que regulamenta a lei previu a retroação da lei para complementar as indenizações já recebidas – Complementação devida – Manutenção da r. sentença de parcial procedência, nos termos no art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.